Tribunal: TJSP
Processo: 1002706-49.2017.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Devolução dos valores pagos por terceiro. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Artigo 18 do Código de Processo Civil. A apelante não pode postular o reembolso de quantias que não foram por ela despendidas. Dano moral. Não caracterizado. contratual. É certo que a adquirente assumiu o risco do negócio imobiliário, de modo que o

Ementa:

COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. Devolução dos valores pagos por terceiro. Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Artigo 18 do Código de Processo Civil. A apelante não pode postular o reembolso de quantias que não foram por ela despendidas. Dano moral. Não caracterizado. contratual. É certo que a adquirente assumiu o risco do negócio imobiliário, de modo que o desfazimento do contrato não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana nem conduz, por si só, ao dano moral. Majoração. Arbitramento de acordo com o artigo 85, § 2o do CPC.
Recurso parcialmente provido.